Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728647-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: ANDRE LUIZ LEITE DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 25985526 – Pág.1, a recorrente pede a juntada do comprovante de ID 25985526 – Pág.2/3, referente ao cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Defiro a juntada dos documentos. Cumpra-se o despacho de ID 25695741, certificando-se o trânsito em julgado e baixando-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo ora noticiado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024